Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020930-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO BUENO MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. “BIS IN IDEM”. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE UMA QUALIFICADORA NA PENA-BASE. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não ocorre “bis in idem” quando as condutas delitivas atribuídas aos acusados são próprias e diversas daquela imputada em ação penal anterior. 2. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, pode ser mitigado quando o magistrado encontra-se afastado de suas atribuições (convocação, licença, férias, promoção), para que não haja demora na prestação jurisdicional. Ademais, a Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, estabelece que compete aos Juízes de Direito Substitutos substituir e auxiliar os Juízes de Direito e que, quando o fizerem, terão competência plena para funcionar em qualquer processo. 3. Ao operar a desclassificação, a Magistrada de primeiro grau apenas adequou a tipificação penal do crime de estelionato para furto mediante fraude, não alterando, contudo, o contexto fático da infração penal, nem acrescentando à ação penal fatos novos a serem debatidos, razão pela qual não há falar em "mutatio libelli", mas sim em "emendatio libelli". 4. Não há falar em absolvição, pois devidamente comprovado que os réus identificavam potenciais clientes, com valores relevantes em suas contas bancárias, e de posse de seus dados aplicavam a fraude, o furto e a ocultação de capitais: solicitavam uma nova via do cartão de crédito das vítimas, a serem entregues em outras agências bancárias; confeccionavam documentos falsos com os nomes dos correntistas escolhidos e retiravam os cartões nas agências; de posse dos cartões, alteravam senhas, contratavam vultosos empréstimos e subtraíam valores das contas, por meio de saques, transferências e pagamentos de boletos bancários dos bens adquiridos, configurando-se o crime do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas); em seguida, adquiriam veículos de considerável valor de mercado, zero quilômetros, e revendiam imediatamente, chegando a negociá-los antes mesmo de retirá-los das concessionárias, configurando o delito do artigo 1o, “caput”, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) 5. No “modus operandi” dos delitos praticados pela organização criminosa não havia emprego de fraude apta a ludibriar a vontade das vítimas ou das instituições bancárias gestoras de seus capitais, mas sim havia o emprego de fraude na documentação, o que reduzia ou eliminava a vigilância sobre os bens, fazendo com os numerários fossem disponibilizados aos membros do esquema criminoso. Assim, a fraude empregada caracterizou delito de furto qualificado pela fraude, e não estelionato. 6. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação à infração penal antecedente e se caracteriza pela ocultação e/ou dissimulação da origem dos recursos obtidos por meio desse delito anterior. 7. A aquisição de automóveis de elevado valor, com uso de documentos falsos, de maneira a encobrir a origem dos recursos obtidos ilicitamente em crime anterior, revela a prática de crime de lavagem de capitais e não deve ser considerada, como mero exaurimento da infração penal antecedente (furto mediante fraude e concurso de agentes). 8. Havendo concurso de qualificadoras – como no presente caso, em que os crimes de furto foram praticados mediante fraude e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal) – é possível considerar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena na primeira etapa. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 10. A habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade, pois aquele que pratica crimes de maneira profissional deve receber tratamento mais severo, e não pode ser beneficiado por um instrumento de política criminal criado para ser aplicado ao autor eventual de crimes praticados em sequência. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição, constatada a atipicidade dos atos praticados, bem como a insuficiência de provas a embasar do decreto condenatório. Ademais, sem a indicação de dispositivo legal contrariado, aponta que a turma julgadora ocorreu em bis in idem, quanto condenou o recorrente pelos mesmos fatos presentes na ação penal 2013.01.1.174628-3. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à tese jurídica da ofensa ao princípio do ne bis in idem, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005